Tribunal: CARF
Processo: 17546.000177/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000177/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.351 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/01/2006
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DESCUMPRIMENTO.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 68.
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
Apresentar a empresa o documento a que se refere o art. 32, IV, da Lei no
8.212/1991, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias. CFL 68. No presente caso, entretanto, algumas
das obrigações acessórias correspondiam à informar fatos geradores que foram
posteriormente considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal:
crédito tributário para a Seguridade Social, incidente sobre os valores pagos
relativamente a serviços que lhes são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativa, previsto no art. 22, IV, da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991.
O STF analisou a matéria por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário n. 595.838 (Tema 166 da Repercussão Geral), em 23 de abril de
2014, no qual declarou a inconstitucionalidade do dispositivo em questão.
Sobreveio a suspensão da execução do inciso IV do art. 22, da Lei n. 8.212/91
pelo art. 1o da Resolução 10, de 30 de março de 2016 do Senado Federal.++

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo da multa as remunerações de cooperados
por intermédio de cooperativas de trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000177/2007-26
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.351 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000177/2007-26

Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 322-330), em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) Ao contrário do afirmado pela fiscalização, a recorrente declarou todos os
dados possíveis em GFIP, inexistindo o descumprimento de obrigação
acessória. À época, não havia campo apropriado nas GFIP que
permitissem à recorrente o lançamento de débitos com suspensão de
exigibilidade por decisão judicial;
b) Não cabe o argumento de que, com relação aos valores referentes à 15%
sobre o montante das notas fiscais de cooperativas, teria ocorrido à
renúncia à esfera administrativa em razão do Mandado de Segurança no
2000.61.05.002192-9. Isso porque o citado processo judicial refere-se ao
mérito da citada exigência, ao passo que a impugnação administrativa
versava sobre a multa em razão da não inclusão de tais valores em GFIP –
tendo em vista a inexistência de campo apropriado para a declaração. O
citado MS aguarda decisão do STF no recurso no 455.158, que por sua vez
aguarda o resultado da ADI no 2594. Ainda, nos termos do manual GFIP
vigente à época, os contribuintes que estivessem discutindo judicialmente
alguma incidência deveriam declarar o que entendiam devido;
c) A recorrente não poderia ser penalizada por ausência de declaração, eis
que está discutindo judicialmente a aludida Contribuição, bem como agiu
nos exatos ternos disciplinados pela própria Administração Pública; e
d) No que tange aos pagamentos aos contribuintes individuais, percebe-se
que a fiscalização se equivocou quanto às datas dos serviços prestados,
bem como em relação aos montantes pagos aos autônomos. Cabe aqui
também considerar a ausência de campo apropriado na GFIP para as
declarações acima referidas.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
4. Pelo exposto, espera a Recorrente, o conhecimento e total provimento do presente
Recurso, para que a ação fiscal seja julgada totalmente improcedente, cancelando-se o
crédito tributário constituído por intermédio da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito n°. 35.848.445-6.
Requer, ainda, a Recorrente que toda e qualquer intimação ou notificação a respeito do
presente Processo Administrativo seja encaminhada em atenção das subscritoras da
presente, as quais possuem escritório em Campinas (SP), na Av. José de Souza Campos
n° 619, CEP 13025320.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.351 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000177/2007-26

O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Referentes ao
Mandado de Segurança mencionada (fls. 331-333); ii) Relação de funcionários autônomos (fls.
334 e 343); iii) Relação de contas pagas (fls. 335, 340, 345); iv) Recibo (fls. 336); v) Relações
selecionadas de lançamentos de uma remessa (fls. 337-339); vi) Notas fiscais de prestação de
serviços (fls. 341, 342, 344, 347 e 349); e vii) Referentes a GFIP (fls. 346 e 348).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
35.848.445-6 (fls. 2-31) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
obrigação acessória (art. 32, IV, §§ 3o e 5o, da Lei no 8.212/91), em face de Hotel Royal Palm
Plaza LTDA (CNPJ no 45.134.425/0001-91), referente a fatos geradores ocorridos no período de
06/2003 a 01/2006. A autuação alcançou o montante de R$ 352.590,14 (trezentos e cinquenta e
dois mil quinhentos e noventa reais e catorze centavos). A notificação do contribuinte aconteceu
em 21/07/2006 (fl. 2).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal da Infração (fl. 7):
1. Em ação fiscal desenvolvida na empresa, constatou-se que a mesma elaborou e
apresentou a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, do estabelecimento CNPJ 46.134.425/0001-
94, nas competências de 06/03 a 01/06, com dados inexatos no campo remuneração e
não informou o valor pago para cooperativas de trabalho, o que constitui infração ao
disposto no artigo 32, inc. IV , § 5°, da Lei 8.212/91. A empresa deixou de informar o
valor pago para os autônomos (contribuintes individuais a partir de 12/99) e os valores
pagos para cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, a seu serviço.
2. Os nomes dos autônomos e os valores dos pagamentos foram levantados na
contabilidade (Livros: Diário e Razão). Os valores pagos para as cooperativas de
trabalho foram levantados nas notas fiscais de serviço.
3. O número de segurados da empresa variou conforme os períodos: de 06/03 a 01/06 de
361 a 490 segurados. Portanto, durante o período para fins de aplicação da multa, na
faixa correspondente de 101 a 500 segurados.
4. Não constam autos de infração lavrados contra a empresa em ações fiscais anteriores,
verificado nos dados cadastrais disponibilizados na carga fiscal. Não ocorreram outras
circunstâncias agravantes.
6. Acompanham a primeira via deste relatório cópias dos Mandados de Procedimento
Fiscal - MPF n° de 01/02/06 e complementar, o Termo de Início de Ação Fiscal -TIAF
de 01/02/06 e Temos de Intimação para Apresentação de Documentos - TlAD de
01/02/06.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Relatório fiscal da multa
aplicada e relação das cooperativas e valor das notas fiscais de serviços (fls. 8-18); ii) Mandados
de procedimentos fiscais (fls. 19 e 20); iii) Procuração (fls. 21 e 22); iv) Intimações à
contribuinte (fls. 23-30); v) Ofício no 21-024.080/146/2006 UA Campinas Amoreiras (fl. 31).
A contribuinte apresentou impugnação em 07/08/2006 (fls. 34-46) alegando que:
a) Os valores referentes à parte das cooperativas questão apenas não foram
lançados em GFIP por estarem com a sua exigibilidade suspensa, em
decorrência de decisão liminar no âmbito do Mandado de Segurança no
2000.61.05.002192-9. Em que pese serem diferentes os números de CNPJ
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.351 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000177/2007-26

da impugnante e da autora da referida ação judicial, note-se que a
contribuinte é a sucessora dos direitos nela versados – em decorrência de
sucessivas alterações contratuais. Estando suspensa a exigibilidade dos
créditos no patamar de 15% sobre o valor das notas fiscais de
cooperativas, não há que se falar em autuação por descumprimento de
obrigações acessórias supostamente descumpridas; e
b) Quanto à relação de autônomos e suas remunerações supostamente não
declaradas em GFIP, há uma série de inconsistências, irregularidades e
duplicidades de lançamentos [especificados às fls. 36-45].
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
5. Diante das razões elencadas acima, espera a Impugnante o reconhecimento da
nulidade do respectivo ato administrativo de lançamento de crédito tributário, com o
conseqüente julgamento de improcedência da ação fiscal.
Requer a Impugnante que toda e qualquer intimação ou notificação a ser emitida no
presente processo administrativo seja encaminhada em atenção do Dr. ABELARDO
PINTO DE LEMOS NETO, OAB N° 99.420, o qual possui escritório em Campinas
(SP), na Av. José de Souza Campos n° 619, CEP 13025320.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Cópia do auto de
infração (fl. 47); ii) Procuração (fls. 48-50); iii) Cópia de decisão judicial – Medida cautelar em
ação cautelar no 693-7 (fls. 51 e 52); iv) Cópias de documentos do processo judicial no
2000.61.05.002192-9 (fls. 53-84); v) Atos constitutivos, alterações contratuais, atas de
assembleias da contribuinte e seus anexos (fls. 85-161); e vi) Demonstrativos de recolhimentos
de autônomos, notas fiscais de serviços, guias de recolhimento da previdência social, recibos e
cópias de e-mails (fls. 162-260).
Houve a retificação da multa cobrada para R$ 321.726,96 (trezentos e vinte um
mil reais e setecentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), conforme fls. 265-272. No
mesmo ato, a fiscalização afastou o argumento referente ao Mandado de Segurança referido pela
impugnante, por entender que não seria a autora da referida ação judicial.
Intimada em 26/09/2007 (fls. 275), a contribuinte apresentou nova manifestação
em 26/10/2007 (fls. 277-282), reiterando as alegações de sua impugnação e reafirmando que se
trata da sucessora dos direitos referidos pelo mencionado Mandado de Segurança. Ao final,
formulou pedidos nos seguintes termos:
5. Diante das razões elencadas acima, espera a Impugnante o reconhecimento da
nulidade do respectivo ato administrativo de lançamento de crédito tributário, com o
conseqüente julgamento de improcedência da ação fiscal.
Requer a Impugnante que toda e qualquer intimação ou notificação a ser emitida no
presente processo administrativo seja encaminhada em atenção do Dr. ABELARDO
PINTO DE LEMOS NETO, OAB No 99.420, o qual possui escritório em Campinas
(SP), na Av. José de Souza Campos n° 619, CEP 13025320.
A mencionada manifestação veio acompanhada de documentos referentes ao
processo judicial (fls. 283-293).
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.351 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000177/2007-26

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP (DRJ),
por meio do Acórdão no 05-27.573, de 13 de novembro de 2009 (fls. 304-316), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/01/2006
PREVIDÊNCIA SOCIAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Deixar a empresa de informar mensalmente à Seguridade Social, através de Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, os dados correspondentes aos fatos geradores das contribuições previdenciárias
devidas, constitui infração punível na forma da Lei.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se a lei superveniente quando cominar penalidade menos severa que a prevista
naquela vigente ao tempo de sua lavratura.
AÇÃO JUDICIAL
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 03 de dezembro de 2009 (fl. 321), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 04 de janeiro de 2010 (fl. 322-330). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
1. Do descumprimento de obrigações acessórias relativas às remunerações de cooperados
por intermédio de cooperativas de trabalho.
A fiscalização identificou que a recorrente deixou de informar corretamente os
fatos geradores mencionados, ocasionando a lavratura do Auto de Infração em questão. Por sua
vez, a recorrente reiterou os termos de sua impugnação, no sentido de que apenas não inseriu os
dados de remunerações de cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho pois os
créditos das obrigações principais estavam com sua exigibilidade suspensa em decorrência de
decisão judicial. Ainda, indicou que não havia campo específico na GFIP para informar dados
dessa natureza.
Cabe apontar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no
âmbito do RE no 595.838/SP, declarou a inconstitucionalidade da exação prevista pelo art. 22,
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.351 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000177/2007-26

IV, da Lei no 8.212/91 com as alterações introduzidas pela Lei n° 9.876/99, conforme a seguinte
ementa:
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(RE 595838, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014).
Em consequência, foi editada a Resolução Senado Federal n° 10/2016, que
suspendeu a execução do dispositivo inconstitucional.
O § 2° do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo
STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado, ou dos arts. 1.036 a
1.041 do Código vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
Dessa forma, deve ser aplicado o art. 62, § 2°, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n° 343/2015, que estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF e pelo
STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do antigo CPC, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código
Processual vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Assim, diante da inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o fato
gerador das contribuições lançadas, deve ser dado provimento parcial ao recurso voluntário, para
cancelar o lançamento efetuado neste particular.
2. Do descumprimento de obrigações acessórias relativas às remunerações de contribuintes
individuais.
Entende a recorrente que a fiscalização manteve equívocos já apontados
anteriormente, especialmente no que diz respeito às remunerações aos autônomos a seguir:
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.351 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000177/2007-26

2.1. Margaret Manavelo Garcia Gamal.
Alega-se que a fiscalização considerou equivocadamente em 01/2005 o valor de
R$ 1.200,00. Isso porque tal montante se refere a serviço tomado em 26/12/2004, sendo a data de
vencimento do recolhimento da contribuição correspondente em 04/01/2005. Ainda, o valor de
R$ 1.036,88, considerado em 01/2005, refere-se ao valor líquido do serviço tomado em
28/12/2004, no montante de R$ 1.500,00.
Para comprovar suas alegações a recorrente apresenta relação de contas pagas em
relação a tal prestadora de serviços (fl. 335), pretendendo dizer que a coluna “Emissão” se refere
à data do pagamento realizado à contribuinte individual e que a coluna “Pagto.” refere-se à data
de vencimento para o recolhimento da contribuição.
No que se refere ao valor de R$ 1.200,00, o mencionado documento não
comprova que o pagamento efetivo pelo serviço – que é o fato gerador que deve ser informado
em GFIP – tenha ocorrido na data de 26/12/2004. Ao contrário, o documento sugere que a
emissão do cheque tenha ocorrido nessa data e o pagamento efetivo no dia 04/01/2005. Isso
porque, salvo melhor juízo, a relação de contas pagas não faz qualquer referência a valores
devidos ou pagos à título de contribuições previdenciárias, apenas de montantes pagos à referida
contribuinte individual.
Nesse sentido, descabe a afirmação de equívoco quanto à competência em que a
remuneração deveria ter sido informada à fiscalização por meio de GFIP. Ainda nesse ponto,
cabe a retificação do valor de R$ 1.200,00 para R$ 1.046,70, considerando os descontos que
também foram considerados no outro valor recebido pela mesma prestadora de serviços e não
informado em GFIP.
Quanto ao montante de R$ 1.036,88, cabem as mesmas considerações acima no
sentido de afastar a hipótese de equívoco da fiscalização .
2.2. Mona Assad Henoud.
Entende que a fiscalização incorreu em equívoco ao considerar, na competência
de 01/2005, tanto o montante de R$ 725,00 quanto o valor de R$ 645,00. Isso porque teria sido
pago à contribuinte individual apenas o valor de R$ 645,00, já declarado em GFIP.
No entanto, é necessário indicar que o citado valor de R$ 725,00 já foi excluído
conforme a retificação anteriormente realizada, especialmente no que consta à fl. 268. Ainda,
note-se que é verídica a afirmação da decisão recorrida de que, na competência de 01/2005, foi
informado apenas um valor de R$ 725,00 pagos à mencionada contribuinte individual (fl. 298).
Nesse sentido, reputa-se que o valor de R$ 645,00 não foi informado em GFIP.
2.3 Carlos Henrique Mendes.
Entende o contribuinte que devem ser excluídos os montantes de R$ 102,60, R$
104,40 e R$ 96,00, pois, na realidade, equivalem à 20% dos valores já declarados de R$ 513,00
(04/2005), R$ 522,00 (10/2005) e R$ 480,00 (11/2005), respectivamente.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.351 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000177/2007-26

A decisão recorrida acatou as retificações realizadas 265-273, as quais
mantiveram os citados valores, apontando que os levantamentos foram realizados com base nos
livros diário e razão da contribuinte. Entretanto, não constam dos autos as cópias dos referidos
documentos, as quais possibilitariam o confronto com as alegações da contribuinte –
especialmente para verificar se os valores considerados pela fiscalização são realmente
pagamentos não declarados ou se apenas representam parcelas de 20% dos montantes referidos
acima.
Verifica-se que foram efetivamente declarados os valores de R$ 513,00, R$
522,00 e R$ 480,00, como reconheceu a própria decisão recolhida.
Entretanto, com relação aos montantes de R$ 457,35 (01/2005), R$ 457,00
(02/2005) e R$ 360,00 (07/2005), verifica-se que realmente não foram declarados em GFIP,
conforme fls. 298-301. Dessa forma, devem ser mantidos.
2.4 Tercisio Magnusson Borges da Costa.
Alega-se que os valores R$ 1.000,00 e R$ 1.100,00, cuja emissão das notas
ocorreu em outubro e novembro de 2005, portanto, equivocadamente, a decisão recorrida
considera que as referidas informações deveriam constar na GFIP de dezembro de 2004. Ainda,
quanto aos valores considerados na base de cálculo da multa no montante de R$ 200,00 e R$
220,00, há de se verificar que correspondem a 20% das notas emitidas nos valores de R$
1.000,00 e R$ 1.100,00.
Sobre esse ponto, afirmou a decisão recorrida:
Relacionamos abaixo as inconsistências alegadas na segunda defesa, em relação a este
prestador de serviços:
Remuneração
Alegação da 2a Impugnação do Hotel
R$ 1.000,00
Declarado – doc. 28
R$ 200,00
20% da nota fiscal 16
R$ 890,00
Valor líquido da nota fiscal 16
R$ 1.100,00
Declarado, nota fiscal 17 – doc. 29
R$ 220,00
Declarado – doc. 29
Os doc. 28 e 29 (fls. 225 e 235, respectivamente) - Relação de Trabalhadores
Constantes no Arquivo SEFIP - não estão confirmados no CNIS, portanto, não
motivarão a retificação da multa.
A IF nos dá a indicação de quais valores, por terem sido lançados em duplicidade,
foram excluídos do cálculo da multa, confira:
Competência
Remuneração
Out/2005
R$ 1.000,00
Nov/2005
R$ 1.100,00
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.351 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000177/2007-26

Porém, tal informação está equivocada, eis que foram subtraídos (corretamente) do
cálculo do valor da multa R$890,00 (10/2005) e R$979,00 (11/2005), que
correspondem à diferença entre o valor bruto da nota fiscal e a retenção de 11%:
- R$1.000,00 - R$110,00 = R$890,00
- R$1.100,00 - R$121,00 = R$979,00
Em consulta ao sistema informatizado CNIS, constatamos que as remunerações a tal
contribuinte individual não foram informadas na GFIP de 12/2004 (fl.278); 01 (fl. 279);
02 (fl.280); 10 (fl.283) e 11 (fl. 284), todos de 2005, portanto, não há que se falar em
excluí-los da base de cálculo do valor da multa.
Quanto aos R$200,00 e R$220,00, nada há nos autos que justifique a exclusão desses
valores da base de cálculo da multa.
No que diz respeito aos valores de 10/2005 e 11/2005, verifica-se às fls. 300 e 301
que não foram informadas as bases de cálculos consistentes na remuneração do contribuinte em
epígrafe. Dessa forma, não há que se falar em exclusão de tais montantes do lançamento.
2.5 Orlando Maneguini Padilha.
Alega a contribuinte que o montante de R$ 231,00 também deve ser excluído,
uma vez que se trata do desconto de 20% sobre o pagamento de R$ 1.155,00. No entanto,
verifica-se que não houve sequer declaração quanto à remuneração de tal montante total, de
forma que também não se pode decidir pela exclusão de tal valor.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
excluir da base de cálculo da multa as remunerações de cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital